Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 377 DO STF. ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de bens comuns a partilhar, em razão de casamento sob regime de separação obrigatória de bens. Alega-se a existência de esforço comum na aquisição de imóvel durante o matrimônio e, por isso, deve ocorrer a partilha do referido bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida à apelante; (ii) definir se há coisa julgada material sobre a inexistência de bens a partilhar, em razão de acordo homologado em ação de divórcio anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A impugnação à gratuidade de justiça apresentada em nova petição não é conhecida por preclusão consumativa, pois já havia sido arguida nas contrarrazões.
4.A documentação apresentada pela apelante comprova sua hipossuficiência, não havendo elementos suficientes para afastar a alegação de hipossuficiência pautada em diversos documentos.
5.O acordo homologado judicialmente em ação de divórcio anterior, no qual as partes afirmaram inexistir bens a partilhar, constitui coisa julgada material, cujo caso foi resolvido no mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
6.A pretensão atual da apelante de partilhar bem adquirido durante o casamento, após 16 anos da homologação do acordo, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
7.A sentença que declara a inexistência de bens a partilhar não contraria a Súmula 377 do STF, pois respeita a coisa julgada formada em processo anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça pode ser mantida com base em declaração de hipossuficiência e documentos que demonstrem despesas e rendimentos atuais, salvo prova robusta em sentido contrário; 2. A homologação judicial de acordo em ação de divórcio, no qual as partes afirmam inexistir bens a partilhar, faz coisa julgada material sobre essa matéria."
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 19, 99, § 3o, 487, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 931921, 20150020329399AGI, Rel. Des. Hector Valverde, 6a Turma Cível, j. 30/03/2016, p. 08/04/2016; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.